Tribunal: STF
Processo: HC 248932
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 942.135/SP (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, em 05/07/2024 (e-doc. 4, p. 59-64).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo negado o pedido liminar (e-doc. 4, p. 66-71). Contra essa decisão, formalizou-se impetração no STJ, sendo indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente (e-doc. 3). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Narram que a prisão foi decretada com base unicamente na gravidade abstrata do delito. Alegam que a diligência realizada no domicílio do paciente ocorreu sem que houvesse, para tanto, mandado judicial ou flagrante delito. Asseveram serem nulas as provas obtidas mediante a alegada invasão domiciliar. Articulam serem suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltam condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



     



    5. Requerem, em âmbito liminar, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, buscam a confirmação da liminar e o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que sobreveio o julgamento de mérito do Habeas Corpus nº 2213733-78.2024.8.26.0000.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. A premissa adotada pelo órgão recorrido, quanto à prejudicialidade decorrente de superveniente decisão colegiada de mérito no habeas corpus, quando a impetração voltava-se contra decisão monocrática da Corte local, representando modificação do quadro processual, se alinha ao entendimento desta Suprema Corte. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO WRIT NA CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto voltado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça indeferitória de liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental. 2. A superveniência de decisão colegiada de mérito no habeas corpus exarada pela Corte local corresponde a novo título, a desafiar nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 205.322-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. PRISÃO CAUTELAR. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. (...) 4. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual, “faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.223-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO COLEGIADO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O título judicial superveniente decorrente do julgamento do habeas corpus pelo tribunal de origem torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 113.812, Red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/2018; HC 143.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017, e HC 152.853-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/5/2018. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019 e HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018. (...) 6. Agravo Regimental desprovido.”



    (RHC nº 182.242-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PREJUDICADA NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, o julgamento superveniente de mérito do writ impetrado no STJ acarreta a perda de objeto da presente impetração, uma vez que substituído o ato apontado coator. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.727-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, na decisão monocrática, não vislumbrou a nulidade arguida, assim como considerou regular a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a partir das seguintes premissas: 



    “Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 



    A conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi preso em flagrante, em 04 de julho de 2024, em Adamantina, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Em análise da regularidade do flagrante, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando: 



    “A intervenção policial teve início a partir de quando os Policiais Militares BRESSAN e ANDRADE receberam a informação que no Jardim Bela Vista havia um individuo de alcunha "JAPA", traficando drogas próximo a um ponto de ônibus. Com base em tais informações iniciais, diligenciaram até o local. Note-se que as informações preliminares despertaram a eficiente atuação policial inicial. Tais informações foram então confirmadas visualmente pelos Policiais Militares, que avistaram no local indicado indivíduo que veio a ser identificado pela alcunha de "JAPA" o qual, ao avistar a equipe policial, dispensou objetos próximo a uma árvore, deixando o local em passos acelerados. Referida atitude chamou a atenção dos policiais, ensejando assim a abordagem e busca pessoal em relação a tal pessoa. Ao ser abordado, "JAPA" confessou que traficava drogas no local, apontando o local onde teria dispensado 04 (quatro) pedras de “crack” embaladas em papel alumínio e que as entregaria para um usuário. "JAPA" foi identificado como sendo a pessoa de RAUL ANDRADE NETO, que confessou que teria mais drogas e dinheiro, em espécie proveniente da venda das drogas, em sua residência. A equipe se dirigiu até a residência de RAUL, também no Jardim Bela Vista, e lá, com sua autorização ingressou à residência. RAUL indicou o local onde guardava as drogas. Foram localizadas mais 9 (nove) pedras de “crack”, e R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em notas picadas. O capturado disse que traficava drogas sob as ordens de ANDRE RICARDO PRATO, vulgo "GRILO", que estaria morando em Adamantina há apenas 02 dias próximo ao “Clube ATC”. Neste momento, portanto, as informações iniciais já haviam se convolado em contundentes elementos pre processuais de convicção, com a apreensão de diversas porções de droga e, mais do que isso, acompanhadas de confissão por parte do Autuado RAUL de que, além de confessar o crime por si praticado, revelou com eloquentes detalhes o envolvimento de ANDRÉ RICARDO PRATO e a existência de crime permanente em curso na residência deste. De fato, RAUL revelou que havia conversado com ANDRÉ que estaria embalando drogas em sua residência para vender durante a noite. A informação chamou a atenção dos militares, que já tinham notícia que "GRILO", alcunha de ANDRÉ, estaria traficando drogas em Adamantina. Desta feita, a equipe policial se dirigiu até a residência de ANDRE RICARDO PRATO, vulgo "GRILO", para averiguar. Chegando ao local, chamaram por ANDRÉ no portão, que quando observou a equipe policial, disse: “PERDI, SENHOR; PERDI, SENHOR”. Observa-se, pois, que a intervenção policial transcorreu de maneira lícita e progressiva, sem resvalar em direitos constitucionais, na medida em que o comparecimento à residência dos Indiciados ANDRÉ e CARLA foi antecedida por competentes diligências que evoluíram até se revelarem fortes indícios da prática de crime permanente, a legitimar o ingresso da Autoridade Policial (CRFB, art. 5º, XI). E, ao comparecerem ao local, o próprio Indiciado ANDRÉ revelou a existência de drogas, ao exclamar "perdi, Senhor!". A seguir, os policiais ingressaram na residência e visualizaram CARLA FERNANDA FERREIRA, ao lado da mesa da cozinha, local onde a dupla embalava drogas. Na residência de ANDRÉ, localizaram sobre a mesa: uma balança digital de precisão, um prato com resquícios de droga, uma porção de crack à granel, que ainda seria embalada, 04 (quatro) porções semi-embaladas de “crack”, 02 (duas) porções de “crack”, já prontas para a venda, uma porção grande de cocaína, e mais 04 (quatro) porções de cocaína já embaladas e prontas para a venda, além de apetrechos típicos para fracionar e embalar drogas e R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais em notas diversas), em espécie. Merece destaque a circunstância de ANDRÉ confessar que "comprou uma boa quantidade de drogas e que "abalança que estava na cozinha é de sua propriedade" (fls. 08/09).” (e-doc. 4, p. 21-23; grifos nossos)



    11. No ato recorrido, o STJ confirmou a visão adotada pelo Tribunal de Justiça, concluindo pela presença de justa causa para a busca domiciliar, bem como pela legalidade da prisão preventiva. O acórdão ficou assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO QUE JULGOU O MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA 691 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REAVALIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus. A impetração original visava à revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas. A decisão liminar foi substituída por acórdão que julgou o mérito do habeas corpus na origem, ensejando perda superveniente do interesse de agir. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central consiste em determinar se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando a perda de objeto em razão do julgamento do mérito do habeas corpus originário. Subsidiariamente, verifica-se se a prisão preventiva e a entrada forçada no domicílio do réu estavam devidamente fundamentadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A superveniência de acórdão que julgou o mérito do habeas corpus originário resulta na perda do objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, conforme consolidada jurisprudência da Corte. A análise do agravo regimental torna-se prejudicada, devendo a defesa impugnar diretamente o acórdão que julgou o mérito.



    4. Ainda que assim não fosse, a entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, com base em denúncia de tráfico de drogas, seguida de observação direta dos policiais, que identificaram comportamento suspeito, inclusive com confissão espontânea do acusado. 



    5. A prisão preventiva foi corretamente mantida, fundamentada na gravidade concreta dos fatos, especialmente pela quantidade de drogas apreendida. A reavaliação de provas é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    12. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, vê-se demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, fundada em denúncia de tráfico de drogas, seguida de observação direta dos policiais, que identificaram comportamento suspeito, inclusive com a confissão espontânea do acusado. Configurada a situação de flagrância, a atuação da polícia na residência mostrou-se legítima. 



    13. Delimitados os fatos conforme narrados na origem, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. De igual modo, no que se refere à prisão preventiva, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Conforme precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas no momento do flagrante, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    15. Além da gravidade concreta da conduta, foi ressaltado na decisão constritiva (e-doc. 4, p. 63) a “vasta folha de antecedentes” do paciente, que relatou, na audiência de custódia, ter permanecido no sistema penitenciário por 7 anos. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, os maus antecedentes, a existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em curso contra o réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, indicando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator